Tribunal: STF
Processo: ARE 1072851
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. LITISCONSORTE. PRAZO EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. No julgamento do INQ 3983, o Pleno do STF decidiu que “o litisconsórcio passivo processual penal atrai o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, por força da Constituição da República, que tutela os direitos indisponíveis em jogo na lide penal, como deve ser a liberdade” (INQ 3983 QO, Redator para acórdão Luiz Fux, Pleno, DJe 05.02.2016).



    2. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, interposto por litisconsorte que não observa o prazo estabelecido no art. 317 do RISTF, contado em dobro e na forma do art. 798 do CPP.



    3. Agravo regimental não conhecido.